Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. INSURGÊNCIA. DEVEDOR. AFIRMADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS APÓS O RETORNO DOS AUTOS DO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁBEIS, EM TESE, PARA ENCONTRAR BENS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”.
1. Não se configura a prescrição intercorrente quando, após a remessa dos autos ao arquivo provisório, interregno em que o prazo prescricional remanesceu suspenso, o credor impulsiona o feito na busca de bens penhoráveis de titularidade do devedor, requerendo a realização de diligências que, em tese, são hábeis para solver o crédito.
2. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a reiteração programada de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida no meio jurídico como “teimosinha”, tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, ainda em princípio, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor.
3. Agravo de instrumento não provido.